Tribunal: STF
Processo: HC 264484
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-25
Data de publicação: 2026-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 936.741/RJ, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.   
Pelo que se depreende dos autos, “a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 124 do Código Penal. Em audiência de custódia, a prisão foi substituída por medida cautelar de comparecimento mensal ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Belford Roxo”.
Buscando o trancamento do Inquérito Policial, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou a ordem. 
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ.  AGRAVO NÃO CONHECIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, conforme a Súmula n. 182 do STJ. 
5. A decisão do RHC 240.189/PR não possui efeito vinculante e não representa jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Agravo regimental não conhecido.

Na petição inicial, alega-se, em suma:

A ora paciente, em 09 de junho de 2024, em uma unidade hospitalar (UPA de Bom Pastor que se encontra localizada no município de Belford Roxo), teve restringida sua liberdade ambulatória em razão de aferição de situação flagrancial positivada no artigo 124, Código Penal (autoaborto) por autoridade policial. 
Desde já, é de suma importância destacar como se deu a instauração da persecução penal, vale dizer, uma auxiliar administrativa comunicou o atendimento médico recebido pela paciente e que decorreria de ingestão abortiva, conforme se verifica no depoimento prestado pela Sra. Aila Silva Santos:
[...]
Após a perda do feto, ainda em nosocômio público, a autoridade policial lavrou auto de prisão em flagrante em desfavor da paciente, o que culminou com a apreciação do caso, no dia 11 de junho de 2024, em sede de audiência de custódia – autos nº 0079156-92.2024.8.19.0001 –, sendo certo que, naquele momento, apesar de afastada a tese defensiva de relaxamento da prisão, foi concedida a liberdade provisória.
[...]
Em assim sendo, postula a impetrante pela concessão da ordem de habeas corpus, no sentido de que seja reconhecida a nulidade da instauração da persecução penal, vez que decorreu de clara violação ao sigilo de dados médicos da paciente, implicando, assim, no trancamento do inquérito policial  [...].
Como já dito, a persecução penal se iniciou a partir de notícia-crime de uma auxiliar administrativo da UPA de Belford Roxo. Ainda que não se possa invocar especificamente uma norma ética dessa profissão, necessário ter em mente o olhar fixado em preceito básico da bioética, qual seja, a confidencialidade dos dados do paciente.

Ao final, requer-se “a suspensão imediata do Inquérito Policial [...] e  das medidas cautelares diversas da prisão impostas à paciente (comparecimento mensal e proibição de ausentar-se) [...]. No mérito, a concessão da ordem para trancar a persecução penal e declarar a ilicitude das provas obtidas mediante violação de sigilo profissional”.
É o relatório. Decido. 

No presente caso, verifica-se que a paciente, em junho de 2024, teria praticado atos abortivos mediante a ingestão de medicamento de uso restrito e controlado no país, circunstância que acarretou sua internação em estado de emergência na UPA Bom Pastor, em Belford Roxo/RJ, local em que se consumou o aborto.
O Auto de Prisão em Flagrante (art. 124 do Código Penal) e o Boletim de Ocorrência acostados aos autos indicam, em princípio, que a instauração do Inquérito Policial decorreu exclusivamente das informações prestadas espontaneamente por AILA SILVA SANTOS, auxiliar administrativa da referida unidade de saúde, conforme se extrai do seguinte Termo de Declaração:

Nome: AILA SILVA SANTOS (Testemunha)
[...]
Inquirido, DISSE: 
Que trabalha na UPA de Bom Pastor, localizada na Rua Neide Simões, nº 435, aproximadamente 1 mês, exercendo a função de Auxiliar Administrativo; Que por volta das 14:50 h, estava trabalhando, quando chegou para atendimento médico a Srª DAYANA DE OLIVEIRA SOARES (BAM 6724090683); Que a própria vítima chegou dizendo na unidade, que tinha provocado o "aborto" utilizando o medicamento "CYTOTEC" e ingerido 1 comprimido oral e outro comprimido foi posto no útero, por volta das 00:30h, e não demorou muito começou a sentir dores; Que imediatamente os médicos da unidade providenciaram o atendimento a Srª DAYANA DE OLIVEIRA SOARES e após a intervenção médica, foi constato que o feto já estava morto; Que DAYANA DE OLIVEIRA SOARES, quando chegou na UPA de Bom Pastor, para atendimento, já estava em movimento expulsivo do feto e estava acompanhada de algumas pessoas que não foram identificadas, como a unidade não tem estrutura para atendimento obstetria, a paciente foi encaminhada para o Hospital da Mãe (São João de Meriti); Que diante dos fatos veio até essa delegacia para as medidas cabíveis. 

Neste juízo de cognição sumária, portanto, verifico a relevância dos fundamentos da presente impetração, a indicar que estão presentes os requisitos necessários à concessão da cautelar pleiteada, na linha da decisão por mim proferida no julgamento do RHC 240.189/PR, (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 17/5/2024), cujo teor se transcreve:  

[...]
Independentemente da esfera administrativa, certo é que a legislação processual penal é expressa ao estabelecer que são proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se, desobrigadas pela parte interessada, quiserem dar o seu testemunho (Código de Processo Penal, art. 207). 
Conforme aponta GUILHERME DE SOUZA NUCCI, “não se trata, neste caso, de mera faculdade ou direito, mas de imposição legal a determinadas pessoas, que, em razão da sua qualidade, não podem prestar depoimento, nem declarações. O sigilo lhes é exigência, em nome de interesses maiores, igualmente protegidos pela norma processual penal”. Na busca da verdade, não se pode “extrair qualquer prova de pessoas de quem se espera segredo e jamais divulgação. A obrigação de guardar sigilo advém de normas específicas, regulamentos, costumes, estatutos etc” (Código de Processo Penal Comentado, 18ª ed., Rio de Janeiro: Forense, p. 578). 
Realmente, e, no particular, o Código de Ética do Assistente Social, aprovado com base na Lei 8.662/1993, dispõe claramente que “O sigilo protegerá o/a usuário/a em tudo aquilo de que o/a assistente social tome conhecimento, como decorrência do exercício da atividade profissional”. A Orientação Normativa 4/2020 do Conselho Federal de Serviço Social, do mesmo modo, estabelece que “o sigilo profissional é a regra” (ponto 6). 
Nessa linha de consideração, cabe transcrever, por pertinente, o seguinte trecho do voto divergente proferido pelo eminente Ministro EDSON FACHIN, no julgamento do RHC 217465 AgR, DJe de 16/6/2023:

Haure-se dos autos que a paciente foi denunciada após notícia-crime de prática de aborto apresentada pela enfermeira que a atendeu na rede pública de saúde, fato que na minha compreensão consiste em violação de sigilo profissional suficiente para perfectibilizar a ilicitude da prova que amparou a deflagração da ação penal. 
Prescreve o art. 207, do Código de Processo Penal, a proibição de divulgação de informações por pessoas que vieram a acessá-las em decorrência do exercício da atividade profissional. Esta é a hipótese dos autos. A enfermeira que atendeu à ré está inserida entre aqueles que deve observar a norma proibitiva, eis que se encontra na condição de receptora de confissão de fato, pela ré, inserido entre os mais caros para a sua intimidade, além de ser protegido pela vedação a autoincriminação.
[...] a regra é a do sigilo, e não seria diferente considerando o alinhamento da prestação do serviço de saúde pública às recomendações indispensáveis para a preservação da integridade física, psicológica, da autonomia e da intimidade da mulher em situação como a dos autos. 
[...] 
Nesta direção, o Comitê dos Direitos Humanos tem recomendado que mulheres devem ter condições de acessar os serviços de saúde no pós-aborto, em todas as circunstâncias, e em base confidencial, sem enfrentar ameaças de processo criminal ou medidas punitivas (Human Rights Committee, General Comment 36, para. 8). 
[...] 
Na hipótese dos autos, a paciente teve sua intimidade devassada em decorrência de comunicação às autoridades de informação que chegou ao conhecimento da comunicante em razão do exercício da sua profissão, sem que tivesse autorização para transmiti-la ou obrigação legal para fazê-lo. A ilicitude da prova, assim, é patente. 

Nessas circunstâncias, em que não há dúvidas de que a descoberta do crime seu deu a partir de informações decorrentes de atendimento hospitalar de emergência e em inequívoco contexto abarcado pelo sigilo profissional, impõe-se o reconhecimento da ilicitude da prova originária. 
Conforme já tive oportunidade de registrar em sede doutrinária (Direito Constitucional, 39ª ed., Atlas, 2023, cap. 3, item 25), são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos, garante o art. 5º, LVI, da Constituição Federal, entendendo-as como aquelas colhidas em infringência às normas do direito material (por exemplo, por meio de tortura psíquica, quebra dos sigilos fiscal, bancário e telefônico sem ordem judicial devidamente fundamentada), configurando-se importante garantia em relação à ação persecutória do Estado.
As provas ilícitas são aquelas obtidas com infringência ao direito material, como ensina a Professora ADA PELLEGRINI GRINOVER, 

“Deve-se observar, em primeiro lugar, que a Constituição, ao estabelecer a inadmissibilidade das ‘provas obtidas por meios ilícitos’, trata inquestionavelmente das provas obtidas com violação do direito material. Em segundo lugar, ao prescrever expressamente a inadmissibilidade processual das provas ilícitas, a Constituição brasileira considera a prova materialmente ilícita também processualmente ilegítima, estabelecendo desde logo uma sanção processual (a inadmissibilidade) para a ilicitude material” (Diligência e inspeção no processo administrativo: observações sobre o devido processo legal. Revista dos Tribunais OnLine – Thomson Reuters, vol. 43, p. 353, jul/2010, p. 5). 

A inadmissibilidade das provas ilícitas no processo deriva da posição preferente dos Direitos Humanos Fundamentais no ordenamento jurídico, tornando impossível a violação de um Princípio Constitucional (“intimidade”) para obtenção de qualquer prova, como ocorreu na presente hipótese, pois, como destacado por CARLOS ALBERTO MOLINARO, 

“Um direito fundamental à prova não comporta a ilicitude na sua produção (...) Toda obtenção de prova ilícita, reprise-se à exaustão, por conseqüência, agride direitos fundamentais constitucionais expressamente reconhecidos” (A questão da prova ilícita vista pelos tribunais. Revista dos Tribunais OnLine – Thomson Reuters, vol. 145, p. 276, mar/2007, p. 8). 

Esses exatos termos são, igualmente, apontados por RODRIGO GARCIA DA FONSECA: 

“Ou colocado o problema de outra forma, o devido processo legal, na forma abrigada pela Constituição do Brasil, força a exclusão do processo das provas ilícitas, vedando a sua consideração pelo eventual julgador (....) a proibição da utilização de provas obtidas ilicitamente tem forte conteúdo ético e é, em última instância, um sub-princípio de um princípio maior, o princípio da Dignidade Humana (...) Assim, além de representar uma garantia formal à veracidade do conteúdo das provas examinadas pelo julgador, a proibição das provas obtidas ilicitamente tem o mérito de resguardar as pessoas contra a intromissão de terceiros em suas vidas privadas e de garantir a sua própria integridade física e moral, tendo estreita relação, portanto, com o princípio da dignidade humana.” (Das provas ilícitas no Direito Brasileiro. Revista de Informação Legislativa. Senado Federal: Brasília, ano 42, nº 167, julho/setembro – 2005, p. 59 e 62). 

A prova ilícita é NULA, IMPRESTÁVEL para a formação do convencimento do magistrado, que deverá afastá-la para solucionar o processo somente com as demais provas lícitas constantes nos autos, conforme proclamado pelo sempre DECANO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Ministro CELSO DE MELLO, 

“É indubitável que a prova ilícita, entre nós, não se reveste da necessária idoneidade jurídica como meio de formação do convencimento do julgador, razão pela qual deve ser desprezada, ainda que em prejuízo da apuração da verdade, no prol do ideal maior de um processo justo, condizente com o respeito devido a direitos e garantias fundamentais da pessoa humana, valor que se sobreleva, em muito, ao que é representado pelo interesse que tem a sociedade em uma eficaz repressão aos delitos. É um pequeno preço que se paga por viver-se em estado de direito democrático (...) a norma inscrita no art. 5º, LVI, da Lei Fundamental promulgada em 1988, consagrou, entre nós, com fundamento em sólido magistério doutrinário (Ada Pellegrini Grinover, Novas tendências do direito processual, p. 60/82, 1990, Forense Universitária; Mauro Cappelletti, Efficacia di prove illegittimamente ammesse e comportamento della parte, em Rivista di Diritto Civile, p. 112, 1961; Vicenzo Vigoriti, Prove illecite e costituzione, em Rivista di Diritto Processuale, p. 64 e 70, 1968), o postulado de que a prova obtida por meios ilícitos deve ser repudiada – e repudiada sempre – pelos juízes e Tribunais, por mais relevantes que sejam os fatos por ela apurados, uma vez que se subsume ela ao conceito de inconstitucionalidade (Ada Pellegrini Grinover, op. cit., p. 62, 1990, Forense Universitária). A cláusula constitucional do due process of law – que se destina a garantir a pessoa do acusado contra ações eventualmente abusivas do Poder Público – tem, no dogma da inadmissibilidade das provas ilícitas, uma de suas projeções concretizadoras mais expressivas, na medida em que o réu tem o impostergável direito de não ser denunciado, de não ser julgado e de não ser condenado com apoio em elementos instrutórios obtidos ou produzidos de forma incompatível com os limites impostos, pelo ordenamento jurídico, ao poder persecutório e ao poder investigatório do Estado. A absoluta invalidade da prova ilícita infirma-lhe, de modo radical, a eficácia demonstrativa dos fatos e eventos cuja realidade material ela pretende evidenciar. Trata-se de conseqüência que deriva, necessariamente, da garantia constitucional que tutela a situação jurídica dos acusados em juízo penal e que exclui, de modo peremptório, a possibilidade de uso, em sede processual, da prova – de qualquer prova – cuja ilicitude venha a ser reconhecida pelo Poder Judiciário. A prova ilícita é prova inidônea. Mais do que isso, prova ilícita é prova imprestável. Não se reveste, por essa explícita razão, de qualquer aptidão jurídico-material. Prova ilícita, sendo providência instrutória eivada de inconstitucionalidade, apresenta-se destituída de qualquer grau, por mínimo que seja, de eficácia jurídica. Tenho tido a oportunidade de enfatizar, neste Tribunal, que a Exclusionary Rule, considerada essencial pela jurisprudência da Suprema Corte dos Estados Unidos da América na definição dos limites da atividade probatória desenvolvida pelo Estado, destina-se, na abrangência de seu conteúdo, e pelo banimento processual de evidência ilicitamente coligida, a proteger os réus criminais contra a ilegítima produção ou a ilegal colheita de prova incriminadora (Garrity v. New Jersey, 385 U.S. 493, 1967; Mapp v. Ohio, 367 U.S. 643, 1961; Wong Sun v. United States, 371 U.S. 471, 1962, v.g.)” (STF, Ação Penal 307-3-DF – Plenário, Rel. Min. Ilmar Galvão – DJU, 13 out. 1995, em lapidar voto, o Ministro CELSO DE MELLO). Conferir ainda, no mesmo sentido: STF – Segunda Turma – HC 82.788/RJ – Rel. Min. CELSO DE MELLO, Diário da Justiça, Seção I, 2 jun. 2006, p. 43; STF – Primeira Turma – HC 84.417/RJ – Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Diário da Justiça, Seção I, 17 ago. 2004, p. 13; STF – Inq 1.996/PR – Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Diário da Justiça, Seção I, 25 jun. 2003, p. 70; STF – Pleno – Pet 2.702/RJ – Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Diário da Justiça, Seção I, 20 set. 2002, p. 117; STF – Pleno – RE 418416/SC – Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, decisão: 10-5-2006. 

Consequentemente, as provas obtidas a partir das informações prestadas de forma espontânea pela assistente social, em claro contexto de violação a sigilo profissional, são inadmissíveis no processo, uma vez que obtidas por meios ilícitos, como previsto no art. 5º, LVI, da Constituição Federal, que consagra importante garantia em relação à ação persecutória do Estado, conforme pacífica e antiga jurisprudência desta CORTE (RE 85.439, Rel. Min. XAVIER DE ALBUQUERQUE, RTJ 84/609; RE 100.094-5, Rel. Min. RAFAEL MAYER, RTJ 110/798; HC 63.834-1, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO, DJU de 5/6/1987, p. 11.112).
O fato de o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL não admitir, de longa data, as provas ilícitas não tem o condão de gerar a nulidade de todo o processo, pois, como ressalta o Ministro MOREIRA ALVES, a previsão constitucional não afirma serem nulos os processos em que haja prova obtida por meios ilícitos (HC 69.912/RS, DJ 25/3/1994).
Não havendo nulidade processual, devemos delimitar a consequência da inadmissibilidade de uma prova ilícita, definindo se haverá contaminação de todas as demais provas dela resultantes ou somente desqualificação desta para o julgamento da causa. 
A respeito da matéria, esta SUPREMA CORTE consolidou o entendimento de que a prova ilícita originária contamina as demais provas dela decorrentes, de acordo com a teoria dos frutos da árvore envenenada (RHC 137369/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, 29/11/2016, HC 73.461-SP, Rel. Min. OCTÁVIO GALLOTTI, j. 11/6/1996; HC 73.510-0/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de 12/12/1997), afirmando que “qualquer novo dado probatório, ainda que produzido, de modo válido, em momento subsequente, não pode apoiar-se, não pode ter fundamento causal nem derivar de prova comprometida pela mácula da ilicitude originária”, para concluir que “a exclusão da prova originariamente ilícita - ou daquela afetada pelo vício da ilicitude por derivação - representa um dos meios mais expressivos destinados a conferir efetividade à garantia do ‘due process of law’ e a tornar mais intensa, pelo banimento da prova ilicitamente obtida, a tutela constitucional que preserva os direitos e prerrogativas que assistem a qualquer acusado em sede processual penal” (HC 93.050/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 31/7/2008), mantendo-se, porém, válidos “os demais elementos do acervo probatório, que são autônomos” (HC 89.032/SP, Min. MENEZES DIREITO, 1º Turma, DJe de 22/11/2007; HC 83.921/RJ, 1ª Turma, Rel. Min. EROS GRAU, DJ de 27/8/2004).
O STF, portanto, consagrou que "a doutrina da ilicitude por derivação (teoria dos "frutos da árvore venenosa") repudia, por constitucionalmente inadmissíveis, os meios probatórios que, não obstante produzidos, validamente, em momento ulterior, acham-se afetados, no entanto, pelo vício (gravíssimo) da ilicitude originária, que a eles se transmite, contaminando-os, por efeito de repercussão causal" (HC 106.566/SP, DJe de 19/3/2015).
Logo, as provas ilícitas, bem como todas aquelas delas derivadas, são constitucionalmente inadmissíveis, mesmo quando reconduzidas aos autos de forma indireta, devendo, pois, serem desentranhadas do processo, não tendo, porém, o condão de anulá-lo, permanecendo válidas as demais provas lícitas e autônomas delas não decorrentes, ou ainda, que também decorreram de outras fontes, além da própria prova ilícita; garantindo-se, pois, a licitude da prova derivada da ilícita, quando, conforme salientado pelo Ministro EROS GRAU, "arrimada em elementos probatórios coligidos antes de sua juntada aos autos" (HC 87.341/PR, 1ª Turma, Rel. Min. EROS GRAU, decisão: 7/2/2006). No mesmo sentido: HC 84.417/RJ, 1ª Turma, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ 17/8/2004; HC 82.862/SP, Segunda Turma, Rel. Min. CEZAR PELUSO, 19/2/2008; RHC 74.807-4/MT, Segunda Turma, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJ 20/6/1997; HC 75.8926/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de 17/4/1998.

Assim sendo, o prosseguimento da persecução criminal objeto desta impetração revela-se, neste juízo preliminar, inviável, uma vez que, como visto, a descoberta do suposto delito decorreu das informações fornecidas, de forma ilícita, por auxiliar administrativa lotada na UPA Bom Pastor, em Belford Roxo/RJ.
Não há, neste momento, qualquer indicação de prova lícita e autônoma, apta a sustentar a continuidade da persecução penal, razão pela qual o deferimento da medida cautelar pleiteada se impõe.
Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, para determinar a IMEDIATA SUSPENSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL (Autos nº 0079156-92.2024.8.19.0001, em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Belford Roxo/RJ).
DETERMINO, ainda, a suspensão das medidas cautelares impostas à paciente.
Solicitem-se informações, com cópia da petição inicial: (a) ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belford Roxo/RJ (Autos nº 0079156-92.2024.8.19.0001); e (b) à 2ª Promotoria de Justiça junto às Varas Criminais de Belford Roxo/RJ.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 25 de janeiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente